Tribunal: TJMT
Processo: 0017126-71.2011.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017126-71.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNNO CEZAR BILLOBA SOBRINHO (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TAMARA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 040.976.201-69 (VÍTIMA), EDMIR AQUINO DE ANICESIO - CPF: 483.502.491-53 (VÍTIMA), CLAUDETE ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 973.565.141-68 (VÍTIMA), ANA DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 970.962.881-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO CÉZAR DIAS SOBRINHO (TERCEIRO INTERESSADO), CLÍNICA ODONTOLÓGICA DENT CLIN (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL
.

ROUBO CIRCUNSTANCIADO POR DUAS VEZES
.
ABSOLVIÇÃO
.
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
ALMEJADA A CONDENAÇÃO PELO
S
CRIME
S
PATRIMONIA
IS
IMPUTADO
S

AO APELADO NA DENÚNCIA
.
INACOLHIMENTO
.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
.
INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA
.
RECURSO DESPROVIDO.

A manutenção da sentença absolutória do apelado é medida imperiosa, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca de sua participação no
s
crime
s
de

roubo circunstanciado
narrado
s
na exordial acusatória, devendo, por consequência, ser aplicado o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o aforismo
in dubio pro reo
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, contra a sentença prolatada pelo Juízo d
a 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0017126-71.2011.8.11.0042
, absolvendo
Brunno Cezar
Billoba
Sobrinho
da imputação da prática do
s
crime
s
de
roubo circunstanciado praticado por duas vezes
, capitulado no
s

art
s
. 157, §
2
º, I,
e 157, § 2º, I e II
, do Código Penal
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério P
úblico, nas razões
que estão
no ID
160947706
, pugna
pela reforma da
aludida
sentença
, com a
condena
ção de
Brunno Cezar
pel
a prática dos crimes patrimoniais descritos na denúncia
, sustentando que existem provas suficientes
da autoria e materialidade
para tanto.

O apelado
,
nas
contrar
razões
vistas
no ID
160947708
, requer
o
desprovi
mento

d
o
recurso
ministerial,
com a manutenção da sentença absolutória.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no
parecer constante no ID
170667172
, opina pelo provimento deste recurso
“
para fins de condenar o réu como incurso nas penas do art.157, incisos I e II, em concurso formal (art.70), por duas oportunidades, aplicando-se, ao final, a somatória pela regra do concurso material de crimes (art.69, do CP)
”
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante
no ID
160944957
, p.
1
-
11
, narra
os fatos desta forma
:

[...]

I
–
DO PRIMEIRO CRIME - ROUBO A MÃO ARMADA:

Provam os autos de Inquérito
Policial
Código TJ/MT

nº 317850 - SIMP nº 000986-007/2012 -, que sustenta a presente denúncia,

que no dia 23 de março de 2011, por volta das 18:15 horas, NO INTERIOR

DA EMPRESA-VÍTIMA CLÍNICA ODONTOLOGICA DENT CLIN, SIIUADA NO

BAIRRO CPA
II
, NESTA URBE E COMARCA, mediante grave ameaça

exercida com arma de fogo não apreendida nos autos, em concurso

material - cinco Vítimas -, o denunciado BRUNNO CEZAR subtraiu para
sai
quantia em dinheiro de R$200,00 (duzentos reais), de propriedade da

empresa-vítima.

Também foram vítimas do enfocado crime de

roubo a mão armada as pessoas de TAMARA APARECIDA DE OLIVEIRA

LIMA, EDEMIR AQUINO DE ANICESIO, CLAUDETE ROSA DE OLIVEIRA e ANA

SIVA CAVALCANTE que, aparentemente, não sustentaram prejuízo

patrimonial, contudo, sofreram a grave ameaça com arma de fogo,

exercida pelo Acusado.

II

–
DO SEGUNDO CRIME - ROUBO A MÃO ARMADA COM CONCURSO DE

PESSOAS:

No dia no dia 29 de março de 2011, por volta das

18:45 horas, NO INTERIOR DA EMPRESA-VÍTIMA CLÍNICA ODONTOLOGICA

DENT CLIN, SITUADA NO BAIRRO CPA Il, NESTA URBE E COMARCA, mediante grave ameaça
exercida
com arma de fogo não apreendida nos autos
, com unidade de desígnios com outros dois comparsas, sendo apenas um

deles identificado como RUBNEI, VULGO NEI, em concurso material
–
cinco

Vítimas -, o denunciado BRUNNO CEZAR subtraiu para si:

-
a
quantia em
dinheiro
de R$340,00

(trezentos e quarenta reais), de propriedade da empresa-vítima.

-
um

aparelho
celular
Motorola
, de

propriedade da vítima EDEMIR AQUINO DE ANICESIO.

-
uma
bolsa azul, contendo documentos

pessoais, óculos de grau, estojo de maquiagem e a quantia em dinheiro

de R$50,00 (cinquenta reais), de propriedade da vítima AMARA

APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA.

Os autos revelam que também foram vítimas do

enfocado crime de roubo a mão armada as pessoas de CLAUDETE ROSA

DE OLIVEIRA e ANA SILVA CAVALCANTE que, aparentemente, não

sustentaram prejuízo patrimonial, contudo, sofreram a grave ameaça com

arma de fogo, exercida pelo Acusado.

III
–
DOS FATOS COMUNS: Desponta dos autos

inquisitoriais que, nos dois crimes de roubos a mão armada acima descrito, o

denunciado BRUNNO CEZAR agiu do mesmo modo: adentrou no local do crime e,

mediante grave ameaça exercida com a arma de fogo, anunciou o assalto, subtraiu as

coisas e
quantias em dinheiro
e foragiu, aparentemente a pé.

Posteriormente
interrogado
pelo delegado de polícia, o denunciado BRUNNO CEZAR confessou as

autorias delitivas dos roubos a mão armada, ora tratados (fls. 177/179).

O acusado

ainda foi reconhecido por fotografia como sendo o autor dos delitos patrimoniais em

tela (fls. 08/10, 12, 17 e 172/175). Elaborou-se laudo pericial de impressão das

imagens do circuito de segurança da empresa-vítima, que demonstra a dinâmica

delitiva do segundo crime de roubo a mão armada, ocorrido no dia 29.03.2011 (fls.

28/158).

O denunciado possui registro criminal com o nome de BRUNO CEZAR DIAS

SOBRINHO, contudo, apresentou ao delegado de polícia carteira de identidade civil,

com nome de BRUNO CEZAR BILLOBA SOBRINHO (fls. 164/167 e 180)

[...]

A
materialidade do delito narrado na exordial acusatória encontra-se evidenciada pelos seguintes documentos:
portaria n
. 30/2011
(ID
160944957
, p.
16
-
18
); boletim de ocorrência
(ID 160944957, p. 19
-
22)
;
auto de reconhecimento fotográfico positivo

(ID 160944957, p. 25
-
26)
;
e L
audo
P
ericial n. 2.12.2013.9552-01 (ID
160944959
)
;
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No tocante a autoria delitiva atribuída ao apelado, como se sabe, para embasar um veredicto de natureza penal, é preciso a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação, essa, que, efetivamente, não ocorreu no caso vertente, eis que a prova produzida durante a persecução penal não transmite segurança quanto a concorrência do apelado para a prática do
s
crime
s
em apuração.

Com efeito,
não obstante
tenham sido amealhados,
na fase inquisitiva
,
elementos aptos a corroborar a participação do apelado nos
crime
s
narrado
s
na denúncia
, na instrução levada a cabo sob o crivo do contraditório, tais elementos não foram confirmados
, razão pela qual inviável sua condenação, conforme disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

Isso porque, conquanto Bruno Cezar tenha confessado, perante a autoridade policial, a participação nos dois roubos
ocorridos na Clínica Odontológica Dent Clin, ele não foi localizado para ser interrogado em juízo.

Além disso, as duas únicas
v
ítimas ouvidas em
j
uízo,

uma delas (Edmir) afirmou que teria reconhecido o
apelado
na

Delegacia
de Polícia
, mas que não tinha certeza, e a outra (Claudete
Rosa
) confirmou

que
o re
conheceu
no mesmo órgão da segurança
, mas apenas por fotografia
,
conforme se infere desta parte do depoimento desta:

[...]
Confirmou que os fatos ocorreram. A primeira vez ele foi sozinho, na segunda

vez ele foi com duas pessoas. Reconhecemos o Brunno. Na segunda foi pior, ele

apontou arama na cabeça, fez os pacientes
deitarem
no ch
ã
o, empurrou a gente.
E
le levou o dinheiro, mas eu na o me lembro o valor exato
.
Na primeira vez, ele

estava com uma camisa de time de futebol e na segunda vez, ele estava de social.

Na primeira vez ele mostrou a arma, anunciou o assalto e foi embora. Na segunda

vez, ele colocou a arma na cabeça, fez o pessoal
deitar
no ch
ã
o, ficou com
Édemir

com porta fechada, foi bem pior.
Confirmou que reconheceu ele na Delegacia.

Foi por foto
. Não tem erro. Ele é branquinho, ficou bem na minha frente. Não

tenho dúvidas que foi ele, o Miséria.
Foi por foto e por vídeo
.

[...]
(
Claudete Rosa de Oliveira
)

Destacamos

Ademais, infere-se
destes
autos que
o
reconhecimento efetuado pela vítima Claudete
Rosa
, além de ser meramente fotográfico, não obedeceu aos ditames do art. 226 do Código de Processo Penal,
porquanto foi
apresentada
a ela
apenas uma única imagem do suspeito, sozinho
.

Registre-se
, por oportuno, que embora o apelado tenha confessado a participação nos crimes na fase administrativa, além de não ter sido interrogado,
não foi reconhecido pessoalmente, tampouco preso em flagrante de posse de qualquer objeto das vítimas.

Por outro lado, c
onquanto o Ministério Público sustente, em suas razões recursais, que as imagens obtidas das câmeras de segurança do estabelecimento comercial corroboram a participação do apelado nos eventos delitivos, infere-se das imagens
juntadas
neste
s autos
que os vídeos apresentam baixa resolução e o
indivíduo
filmado
pouco olhou para a direção da câmera, razão pela qual dificilmente poderia ser identificado a partir de tais gravações
.

V
eja-se:

Vê-se, portanto, que a versão apresentada pelo apelante em relação ao apelado
é frágil, porqu
e

não foi corroborada pelos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo, pois, suficiente para alicerçar um decreto condenatório, tal como reza o art. 155 do Código de Processo Penal.

Diante disso, deve prevalecer a concatenação das provas realizadas pel
a
prolator
a
da sentença que absolveu o apelado, na medida em que os elementos indiciários que, de início, serviram de base à
persecutio
criminis
, durante a instrução, não se confirmaram, inviabilizando a condenação pretendida pelo Ministério Público.

Confira-se, n
o ponto que interessa, a fundamentação lançada pela sentenciante:

[...]
Em que pesem os indícios do crime delineados na fase policial, pela Portaria de
Instauração de Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Termo de declarações das vítimas e testemunhas,
Auto de Reconhecimento fotográfico, Laudo Pericial, esses não foram confirmados ou provados em juízo,

não havendo provas aptas a configurar a autoria do crime imputado ao acusado com certeza necessária que o

ordenamento jurídico exige.

Ao contrário, existem fortes evidências que colocam em dúvida a autoria

delitiva.

Em Juízo, as vítimas foram ouvidas mais de dez anos após os fatos e mesmo

assim só souberam descrever as nuances fáticas, não se recordando da aparência física do acusado.

A única coisa que a vítima descreveu sobre o acusado foram as vestimentas

que eles estavam usando e em nenhum momento soube delinear algum atributo físico do acusado.

Na fase judicial foram inquiridas duas vítimas, sendo que uma delas disse

expressamente que não tinha como reconhecer o acusado porque não teve contato visual com ele e a outra

apenas descreveu todo o enredo do momento do crime, mas não soube mensurar algum atributo físico do

acusado.

Além disso, a vítima Claudete disse ter realizado o reconhecimento do acusado

em delegacia, só que este só ocorreu mediante apresentação de uma fotografia da qual o acusado estava

sozinho, ou seja, tendo sido realizado em dissonância das hipóteses legais.

Muito embora na fase administrativa houvesse indícios de autoria, não houve a

produção de provas que os confirmassem em juízo, eis que
as vítima
não imputaram com exatidão a autoria

do delito ao acusado.

Por mais que o acusado tenha confessado o delito em sede policial, tal fato não

se repetiu em Juízo, de modo que esse ato de prova não deverá ser considerado.

Dessa forma, conforme preconiza o art. 155, do Código de Processo Penal,

que veda a decisão judicial fundamentada em apenas elementos informativos, a absolvição do réu é medida
que se impõe. [...]
(ID 160944996)

C
omo
se sabe
, meros indícios, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar uma condenação, resultando, inevitavelmente, em absolvição, porquanto no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do agente, salvo nas hipóteses de sentença de pronúncia, pois, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem, indene de dúvidas, a materialidade e a autoria delitiva.

Além do mais, não se pode olvidar que um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o magistrado deve prolatar sentença absolvendo o agente, tendo em vista que no processo penal em um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o princípio acima referido, caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime, ou da participação de determinada pessoa.

Aliás, acerca do tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Por sua vez,
est
e

Tribunal
de Justiça, em relação ao tema deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – 157, § 2º, INCISOS I e II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS) – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ANÊMICO QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO RÉU NO EVENTO DELITIVO – RECURSO PROVIDO.
A fragilidade do acervo probatório atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, – militando em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia “in dubio pro reo
”
.
(N.U 0000337-88.2013.8.11.0086,
Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em
15
.
02
.
2022
e p
ublicado no DJE
de
18
.
02
.
2022)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, CAPUT, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA –
OITIVA DA VÍTIMA E RECONHECIMENTO PESSOAL QUE NÃO FORAM RATIFICADOS EM JUÍZO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA QUE DEIXAM DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – TESTEMUNHA OCULAR QUE AFIRMOU EM AUDIÊNCIA NÃO TER VISTO O ROSTO DO AUTOR DO ROUBO – IN DUBIO POR REO
- PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Muito embora nos delitos contra o patrimônio a palavra da vítima possua relevância probatória diferenciada, no caso em apreço, a declaração extrajudicial do ofendido e o reconhecimento pessoal que realizou na Delegacia de Polícia não foram ratificados em juízo e as provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa deixam dúvidas quanto a autoria delitiva, mormente porque a única testemunha ocular afirmou perante a d. autoridade judiciária que não visualizou o rosto do agente criminoso, tendo o visto somente de costas quando já foragia do local do fato na condução de uma bicicleta, a incidir o brocardo jurídico do in dubio pro reo, sendo de rigor a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP
.
Se os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

(N.U 0031450-85.2019.8.11.0042,
Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 13
.
12
.
2021
e

p
ublicado no DJE
de
31/01/2022) Destacamos

Posto isso, em
dissonância d
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
, mantendo
inal
t
erada
a sentença que absolveu
Brunno Cezar
Billoba
Sobrinho
da imputação do
s
crime
s de roubo circunstanciado
, capitulado
s

no art.
157, § 2º, I, e art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023